Tribunal: TJES
Processo: 5000784-82.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000784-82.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JERRY PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: JERRY PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37
3
, II, DO CPC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA COMINADA NÃO EXCESSIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do Recorrente
: O recorrente alega que pautou sua conduta na boa fé e lisura ao cumprir com sua parte no contrato, qual seja, disponibilização do montante necessário para que o autor adquirisse os bens pretendidos. Afirma que a cominação de multa a ser revertida ao recorrido, em caso de desobediência da decisão, ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois haverá enriquecimento sem causa do recorrido. Afirma que a multa deve apenas incidir quando aquele que tem a obrigação de cumprir não a faz no prazo razoável. Alega que deveria ser concedido um prazo razoável para o cumprimento da obrigação e que não foi determinada intimação pessoal do Banco para o seu cumprimento. Requer a reforma da sentença na forma explanada, com a redução do valor da multa.
2. Tese do Recorrido:

Alega que o Banco em nenhum momento deixou claro o motivo pelo qual bloqueou o cartão
e o motivo pelo qual
o aplicativo diminuiu o limite do recorrido. Afirma que a aplicação da multa se mostra razoável e proporcional, n
ão
havendo que se falar em enriquecimento ilícito. Afirma que não há necessidade de intimação pessoal, vez que o artigo 513 §2, I do CPC prevê que a intimação para o cumprimento de sentença será na pessoa do advogado, por meio do Diário da Justiça, o que foi realizado. Requer a manutenção da sentença de piso.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido constante da inicial para
DETERMNAR
que o requerido desbloqueie o cartão e o aplicativo mencionados na exordial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 100,00, com limite de R$ 3.000,00
.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebendo
apenas
em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Alisando os autos, observo acertada a decisão do Juiz de primeiro grau em determinar o desbloqueio do cartão e do aplicativo, vez que
o recorrente
não demonstra nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
(ausência de falha na prestação do serviço)
, ônus que lhe incumbiria, em conformidade com o disposto no artigo 37
3
, II do CPC. No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução,
ainda mais que a sentença impôs um limite máximo para a sanção processual
. No tocante ao prazo, revela-se desnecessária a dilação do
prazo

para

cumprimento
da liminar quando este se mostra suficiente
para
o atendimento da
obrigação
, m
otivo pelo qual entendo que a multa cominada e o prazo estipulado para cumprimento da obrigação devem ser mantidos. No que tange a alegação e intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo desnecessária, bastando a intimação na pessoa do advogado, por meio de imprensa oficial, conforme determina o artigo 513, §2 do CPC
. Assim,
não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, pois, principalmente com a vigência do
inciso

I do parágrafo 2º do artigo 513 do novo CPC/2015

está revogada e ultrapassada a Súmula 410 do STJ
. Ainda, observa-se dos autos que além de intimação através da imprensa oficial, o recorrente foi intimado por carta.
Dessa forma, a r. sentença a quo deve ser mantida na sua integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.